Tribunal: TJES
Processo: 5000782-14.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-14.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: INGRID FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000782-14.2023.8.08.0002
ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara
RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO:
INGRID FERREIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

VENDA DE CELULAR SEM ADAPTADOR DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
.
A controvérsia refere-se à ausência de adaptador de energia na embalagem de aparelho celular (Iphone 11, 128GB), adquirido pelo valor total de R$ 3.769,00 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais). A parte autora sustentou que o carregador de energia é indispensável para a utilização plena do produto e requereu a entrega do acessório, bem como indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a fornecer o carregador no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

3. A empresa ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que seja afastada a condenação.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: i) a legalidade da prática comercial de venda do celular sem o adaptador de energia; (ii) a possibilidade de condenação em danos morais decorrente da ausência do acessório.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
É incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. A despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam. Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor.

6. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do carregador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Diferente, por exemplo, é a situação do fone de ouvido, em que o consumidor consegue ouvir os sons advindos do celular sem o referido acessório, podendo, para fins de seu conforto, optar pela aquisição, em separado, do último.

7. O dano moral não foi reconhecido, pois, apesar de a prática comercial ser abusiva, a informação sobre a ausência do adaptador foi previamente fornecida ao consumidor. A ausência de prejuízo direto a direitos da personalidade impede a configuração do dano moral.

8. Nesse contexto,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
9. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inciso IV; Lei n.º 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 451 de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)